Tribunal: TJES
Processo: 5002150-49.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002150-49.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELDER DE LIMA PEREIRA

APELADO: RAFAEL DOS SANTOS ROZA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE NÃO CONTRATANTE. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HELDER DE LIMA PEREIRA contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, em ação de locupletamento ilícito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando apenas os réus RAFAEL DOS SANTOS ROZA e GELIANO BARBOZA PEREIRA ao pagamento dos valores pleiteados, excluindo do polo passivo a requerida LARISSA MARVILA CAVALCANTI. O autor sustenta que LARISSA, cônjuge do primeiro requerido, também deve ser responsabilizada solidariamente, uma vez que não comprovou que a dívida contraída não beneficiou a entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cônjuge do devedor principal, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, deve responder solidariamente por dívida contraída por ele durante o casamento, especialmente quando não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a obrigação não beneficiou a família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação civil estabelece que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, na constância da união e em favor da economia doméstica ou da entidade familiar, geram responsabilidade solidária do outro cônjuge, conforme arts. 1.644 e 1.664 do Código Civil.

4. A jurisprudência pacificada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que incumbe ao cônjuge não contratante da dívida o ônus de provar que o débito não beneficiou a família, sob pena de ser considerado responsável solidário.

5. Restando demonstrado nos autos que o devedor principal, durante o casamento e sob o regime de comunhão parcial de bens, assumiu dívida na aquisição de motocicleta - bem com potencial de uso em benefício da família -, e considerando a revelia da esposa, que não trouxe prova de que a dívida revertia em benefício exclusivo do marido, configura-se sua legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cônjuge não contratante responde solidariamente por dívida contraída na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, quando não demonstra que a obrigação não beneficiou a família.

2. A revelia do cônjuge não contratante, aliada à ausência de prova em sentido contrário, presume o proveito da dívida à entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.643, 1.644 e 1.664.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 427.980/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2014, DJe 25.02.2014; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.202754-8/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
HELDER DE LIMA PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de locupletamento ilícito ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de
RAFAEL DOS SANTOS ROZA, GELIANO BARBOZA PEREIRA e LARISSA MARVILA CAVALCANTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando apenas os dois primeiros requeridos ao pagamento dos valores descritos na exordial.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que a requerida
LARISSA MARVILA CAVALCANTI
também é legitimada passiva e responsável solidária, na medida em que casada com o primeiro requerido (devedor), não tendo, ademais, apresentado prova de que o inadimplemento não tenha se revertido em proveito do casal, ônus que lhe competia.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
.

Como cediço, a responsabilidade do cônjuge não contraente da dívida somente exsurge quando esta tenha sido assumida pelo outro cônjuge em favor da economia doméstica ou em benefício da família, conforme arts. 1.644 e 1.664, ambos do CC,
in verbis
:

Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro:

I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica;

II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir.

Art. 1.644.
As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges
.

Art. 1.664.
Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal
.

Nesse contexto, a jurisprudência firmou o entendimento remansoso de que incumbe ao cônjuge não contraente da dívida o ônus de provar que o negócio jurídico não beneficia a família e tampouco se destina à economia doméstica
(STJ, AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXA DE CONDOMÍNIO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENÉFICIO DA ENTIDADE FAMILIAR - PRESUNÇÃO - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE - DECISÃO REFORMADA. -
Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal
. (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014. - Inexistindo alegação no sentido de que a dívida contraída não beneficiou a entidade familiar, ambos possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide. - As obrigações condominiais possuem natureza propter rem, acompanhando o imóvel, sendo de responsabilidade de todos os proprietários o pagamento do débito, que poderão ser cobrados solidariamente independente da fração que possuírem do imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.202754-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 02/10/2024)

Fincada essa premissa, comprovado,
in casu
, o matrimônio entre os requeridos RAFAEL e LARISSA sob o regime da comunhão parcial (id. 13755545), bem como que o primeiro requerido, na constância do casamento, contraiu dívida para aquisição de motocicleta -
meio de transporte possivelmente utilizado em proveito não apenas do adquirente, mas da família
-, tenho que não pode ser afastada a legitimidade passiva de sua esposa para figurar no feito, à luz dos arts. 1.644 e 1.664 do CC, sobretudo porque o cônjuge não contraente da dívida quedou-se revel e não se desincumbiu do ônus de provar que a dívida assumida se converteu em proveito exclusivo do adquirente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por HELDER DE LIMA PEREIRA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para julgar procedente a demanda também em face de LARISSA MARVILA CAVALCANTI, nos limites do comando condenatório estabelecido na sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)